Tribunal: CARF
Processo: 13807.724247/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.724247/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
PERSPECTIVA AGENCIA FOTOGRAFICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2012, 09/01/2013
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não há hipótese legal de redução da multa de ofício após a apresentação do
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e da matéria
estranha à lide, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.724247/2017-38
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724247/2017-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas 2012, entregues em 14/08/2012 e
09/01/2013.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) A decadência;
b) a denúncia espontânea;
c) o caráter confiscatório da multa;
d) que foi induzido a apresentar declarações em atraso em face de orientações
recebidas do Fisco;
e) a impossibilidade de exclusão do contribuinte do Simples Nacional;
f) que os percentuais de redução de multa devem ser mantidos mesmo após
decisão administrativa final desfavorável ao contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço da alegação do caráter confiscatório
da multa, por ser matéria de índole constitucional cuja apreciação é vedada a este colegiado, nos
termos da Súmula Carf no 2. Também não conheço da questão relacionada à exclusão do Simples
Nacional porque não faz parte da lide. Conheço do restante.
1
Da decadência
O fato gerador da exação é a entrega da declaração fora do prazo legal, o
momento da ocorrência desse fato é, sem dúvida, a data da apresentação a destempo da
declaração, e não a data em que deveriam ter sido apresentadas ou a data a que se referem as
informações nela contidas.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724247/2017-38

Quanto à decadência, que impropriamente o recorrente chamou de prescrição,
observo que o lançamento foi consumado, com a ciência do sujeito passivo, em 30/05/2017 (e-fl.
37). As Gfip foram apresentadas, extemporaneamente, em 14/08/2012 e 09/01/2013. Nos termos
do que consta no art. 173, inc. I, o prazo para a constituição do crédito tributário é de cinco anos,
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Portanto, o prazo decadencial se expiraria em 31/12/2017 para o período mais remoto.
Afasto, pois, a decadência.
2
Denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
3
Das orientações recebidas do Fisco
Quanto à alegada informação equivocada da Administração Tributária que teria
induzido o contribuinte a apresentar as declarações a destempo, entendo ser improvável que um
servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do prazo como forma de
contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de modo a permitir-lhe obter
certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a alegação carece de provas. A verdade
dos autos é que foram entregues Gfip intempestivamente, o que implica na ocorrência do fato
gerador da multa aplicada, não sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
4
Da redução dos valores da multa
O valor da multa aplicada correspondeu ao valor mínimo constante do art. 32-A, §
3o, inc. II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou seja, R$ 500,00 por declaração entregue
em atraso.
O recorrente requer que o valor da multa seja reduzido em 50% ou 40%, alegando
ter esse direito porque, quando da ciência do auto de infração, esses descontos se aplicavam.
Ocorre que a redução da multa a que se referiu o lançamento decorre do art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 19911, e somente se aplica no caso de pagamento integral antes

1 Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: ("Caput" do artigo com redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Inciso acrescido pela Medida Provisória no 449, de
3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Inciso acrescido pela Medida Provisória no 449, de 3/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Inciso acrescido pela
Medida Provisória no 449, de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.724247/2017-38

da impugnação (50% de redução), parcelamento antes da impugnação (40% de redução),
pagamento integral após a decisão de primeira instância e antes do recurso voluntário (30% de
redução) e parcelamento após a decisão de primeira instância e antes do recurso voluntário (20%
de redução). Não há previsão legal para a redução quando o litígio já se encontra em segunda
instância administrativa.
Além disso, essa questão não está relacionada ao lançamento, mas à sua
liquidação.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo da alegação
de inconstitucionalidade e da matéria estranha à lide, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

IV - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Inciso acrescido pela Medida Provisória no
449, de 3/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/5/2009)

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital